Tribunal: TJDFT
Processo: 0721342-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0721342-35.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LENI DA COSTA E SILVA DECISÃO Com razão a parte recorrida, que fica intimada nesta oportunidade a apresentar suas contrarrazões, no prazo de 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.